Tribunal: TJSP
Processo: 1010081-25.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Sentença de parcial procedência - Reacomodação da autora em voo posterior que gerou atraso de 17 (dezessete) horas para chegada ao seu destino - Incontroversa a ausência de assistência material - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral - Quantum indenizatório -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO - Transporte aéreo nacional - Cancelamento de voo - Sentença de parcial procedência - Reacomodação da autora em voo posterior que gerou atraso de 17 (dezessete) horas para chegada ao seu destino - Incontroversa a ausência de assistência material - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral - Quantum indenizatório - Montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Majoração - Acolhimento - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que melhor se ajusta a hipótese dos autos - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Precedentes desta C. 38a Câmara nesse sentido - Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO PROVIDO EM PARTE.